Tribunal: TJSP
Processo: 2252422-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Saúde. Tutela de urgência deferida para determinar à agravante a autorização de cobertura de tratamento home care, com o fornecimento do equipamento "BIPAP", conforme indicado pelo médico da autora. Recusa fundada em cláusula de exclusão de cobertura contratual e ausência no rol de procedimentos da ANS. Caso em que, primariamente, incumbe ao médico que atende o paciente

Ementa:
Agravo de instrumento. Saúde. Tutela de urgência deferida para determinar à agravante a autorização de cobertura de tratamento home care, com o fornecimento do equipamento "BIPAP", conforme indicado pelo médico da autora. Recusa fundada em cláusula de exclusão de cobertura contratual e ausência no rol de procedimentos da ANS. Caso em que, primariamente, incumbe ao médico que atende o paciente indicar o melhor tratamento a seu quadro, por enquanto não revelado abuso e considerada a situação de urgência. Taxatividade assentada em acórdão da Corte Superior no qual, de todo modo, ressalvadas situações excepcionais a permitir a cobertura de procedimento fora do rol. Superveniência da Lei 14.454/22. Decisão mantida. Recurso desprovido.